Tribunal: STF
Processo: Rcl 87932
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com, pedido liminar, ajuizada por A.L.R. representada por A.G.S.L. contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0750109-34.2025.8.07.0000 (Processo originário nº 0760297- 83.2025.8.07.0001), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do enunciado da Súmula nº 683/STF, bem como da tese firmada no Tema nº 646 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante, menor púbere, atualmente como 17 anos, que impetrou, na origem, mandado de segurança, objetivando a realização da “prova de concurso público de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1.”



    Afirma que os paradigmas de confronto indicados como violados evidenciam o entendimento desta Corte no sentido de que 



    “[a] exigência de idade mínima somente subsiste quando demonstrada, pela Administração, inequívoca relação de pertinência entre a limitação e as atividades inerentes ao cargo, sob pena de violação direta aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso aos cargos públicos.”



    Defende, assim, que, no caso em questão, 



     “inexiste qualquer justificativa idônea que vincule o limite etário às atribuições efetivas do cargo, motivo pelo qual a decisão impugnada afronta frontalmente o teor da Súmula 683/STF, o posicionamento reiterado do Supremo Tribunal Federal no Tema 646 e, por consequência, o próprio art. 7º, XXX, da Constituição Federal.”



    Sustenta, ainda, que a parte reclamante “completará 18 (dezoito) anos antes da homologação do resultado final (30/06/2026). Ou seja, antes da homologação do resultado final ou posse do concurso a candidata atingirá maioridade.”



    No ponto, argumenta que



    “o art. 11, § 1º do próprio Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – Lei nº 7.479/1986 - a candidata se viu amparada para realizar sua inscrição, visto que o requisito de idade é aferido apenas no momento da matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino do bombeiro, vejamos:



    (...)



    Ora, o concorrente não pode ser negado a realizar a prova exclusivamente em razão da idade MÍNIMA no momento da inscrição, visto que o cumprimento de requisitos para habilitação em cargo público deve ser cumprido na data da efetiva posse ao cargo público, no presente caso, no curso de formação. 



    A Corte Superior já tem entendimento sumulado quanto a exigência de comprovação diploma ou habilitação legal deve ser comprovado no momento da posse e não da inscrição. 



    Súmula nº 266/STJ - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. (grifo nosso)”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e garantir a inscrição no certame cuja prova será realizada em 30/11/2025.



    No mérito, a confirmação da providência liminar.



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção das custas processuais (e-Doc. 14).



    Passo à análise da reclamação.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, uma vez que, de acordo com as peças juntadas aos autos, não se verifica a interposição sequer do recurso extraordinário, encontrando-se pendente de apreciação agravo interno contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0750109-34.2025.8.07.0000, formalizado contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança nº  0760297-83.2025.8.07.0001.



     Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice para se considerar como paradigma de confronto a Súmula nº 683 do STF, melhor sorte não socorreria a parte reclamante, haja vista que se constitui enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente